Tribunal: STF
Processo: Rcl 41895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NÃO CABE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 25.6.2020 por Associação dos Técnicos da Área de Auditoria e Fiscalização do Tribunal de Contas da União – AUDITEC contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 31.545, Relatora a Ministra Rosa Weber, sob alegação de terem sido desrespeitadas as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 43:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CARGOS DE TÉCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAL. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EXERCIDO EM SINTONIA COM AS NORMAS DE REGÊNCIA. 1. A Lei nº 10.356/2001, invocada pela agravante, não impõe o detalhamento da área na distribuição da lotação dos cargos de técnico federal de controle externo nas unidades da Secretaria do Tribunal de Contas da União. 2. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações da agravante. Precedentes desta Suprema Corte. 3. Indiscernível ofensa ao princípio da legalidade ou à exigência constitucional de concurso público, porque em nenhum momento a autoridade impetrada defendeu que se prescindisse de concurso para a investidura de pessoa no cargo de técnico federal de controle externo, em qualquer das suas duas áreas – controle externo ou apoio técnico e administrativo. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido” (e-doc. 24).
    2. A reclamante alega que “incide a necessária cláusula de reserva de plenário pelo fato de o acórdão reclamado ter afastado a existência da Carreira – Área de Controle Externo, que tem previsão constitucional, devendo-se ser aplicado o verbete da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustenta que “o acórdão, que manteve válido o ato impugnado no MS 31.545, acabou por não reconhecer a integração do Técnico Federal de Controle Externo – Área de Controle Externo à Carreira – Área de Controle Externo, criada historicamente para abrigar os cargos do Quadro de Pessoal do TCU responsáveis pelo desempenho das funções técnicas essenciais ao cumprimento da missão constitucional do Tribunal de Contas da União” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumenta que “o esvaziamento completo dos arts. 4º e 6º da Lei n.º 10.356/2001, enquanto integradores dos cargos neles descritos em uma única carreira, equivale à declaração de inconstitucionalidade pelo acórdão reclamado, razão pela qual deve ser cassado” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera que “o indigitado acórdão aceitou a aglutinação de cargos pelo ato coator do TCU, os quais são integrados em carreiras distintas, detentores de atribuições diferentes, com naturezas e origens diversas, caracterizando verdadeira transformação em novo cargo, que teria sido provido sem o devido concurso público, contrariando a Súmula Vinculante n.º 43” (fl. 7, e-doc. 1).
    Ressalta que “o Egrégio Plenário há de reconhecer a vigência da Carreira – Área de Controle Externo, mesmo estando banidas do ordenamento jurídico brasileiro as formas de provimento derivados de ascensão e promoção, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal e Súmula Vinculante n.º 43” (fl. 16, e-doc. 1).
    Pede a procedência “da presente reclamação, para cassar o acórdão ora impugnado, reconhecendo a existência da Carreira – Área de Controle Externo; e anular a Portaria TCU n.º 170/2001, por ter aglutinado em seu anexo cargos integrados em carreiras distintas, afrontando a Súmula Vinculante n.º 43” (fl. 41, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento a agravo interno, no Mandado de Segurança n. 31.545, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10. 
    5. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao não cabimento da reclamação contra decisão judicial de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl n. 3.916-AgR/AP, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 25.8.2006). 
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009). 
    6. Os argumentos trazidos na inicial revelam tentativa de banalizar esse importante instrumento processual, dele se valendo para finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional. 
    A reclamante pretende fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 14.745-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora